Tribunal: TCU
Processo: 017.962/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10501/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.962/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antônia Fada Almeida Cunha (XXX.572.948-XX); Cláudia Fontenele Bruno (XXX.846.333-XX); Fernanda Dal Sasso de Resende (XXX.434.408-XX); Maria Cristina Rezende Geraldino (XXX.143.007-XX); Maria de Fátima Fontenele Bruno (XXX.046.498-XX); Miriam Shuman da Cunha Cavalcante (XXX.673.878-XX); Patrícia Dal Sasso Resende (XXX.718.458-XX); Teresinha de Jesus Hermann (XXX.484.298-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.